Tribunal: CARF
Processo: 16682.720573/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720573/2014-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.553 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
BASE DE CALCULO. DESCONTO PADRÃO. EXCLUSÃO. AGÊNCIA DE
PUBLICIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CABIMENTO
O desconto padrão pago pelo veículo de divulgação à agência de publicidade
integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Não se aplica o art.19 da Lei no
12.232, de 2010 nas relações entre particulares já que a lei disciplina a
contratação de agências de publicidade pela administração pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
BASE DE CALCULO. DESCONTO PADRÃO. EXCLUSÃO. AGÊNCIA DE
PUBLICIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CABIMENTO
O desconto padrão pago pelo veículo de divulgação à agência de publicidade
integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Não se aplica o art.19 da Lei no
12.232, de 2010 nas relações entre particulares já que a lei disciplina a
contratação de agências de publicidade pela administração pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para análise de questão subsidiária, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello
(relatora) Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que não conheceram do
recurso e que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720573/2014-75
Fl. 3011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 3302-005.810, de 24/09/2018, o qual possui a
seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA. VALORES QUE ADENTRAM A
CONTABILIDADE MAS QUE NÃO CONFIGURAM RECEITA PRÓPRIA.
NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
Os valores que transitam nas contas dos veículos de divulgação a título de
desconto padrão de agência não compõem o faturamento da contribuinte e, por
esse motivo, não compõem a base de cálculo do PIS/PASEP.
Contribuição para o PIS/PASEP
Aplica-se ao PIS a ementa da COFINS.”

O recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, ao qual foi dado
seguimento por despacho aprovado pelo presidente da 3a Seção de Julgamento do CARF, versa
sobre a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins dos valores pagos pelo veículo de
comunicação às agências de publicidade, suscitando como paradigma precedente da própria
CSRF (Acórdão 9303-002.595).
Em contrarrazões, alega o contribuinte que o recurso não deveria ser conhecido,
porque a interpretação divergente se refere a legislação não tributária (art. 11 da Lei no
4.680/1965), e por não haver identidade fática do paradigma com o presente caso. No mais,
sustenta que o recurso especial não deve ser admitido por não impugnar todos os fundamentos do
acórdão recorrido (o que denomina de “violação ao princípio da dialeticidade”), e reforça as
razões de decidir do acórdão recorrido, demandando, subsidiariamente, em caso de acolhida do
recurso, o reenvio à turma ordinária para apreciação das demais matérias de direito arguidas pela
defesa.
É o relatório.

Fl. 3012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade do recurso especial

O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo. Em relação aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento, alega o contribuinte que o recurso não
deveria ser conhecido: (a) porque a interpretação divergente se refere a legislação não tributária
(art. 11 da Lei no 4.680/1965); (b) por não impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido;
e (c) por não haver identidade fática do paradigma com o presente caso.
O primeiro argumento decorre de má interpretação da abrangência da expressão
“legislação tributária”, cujo teor é bem esclarecido no art. 98 do Código Tributário Nacional (“A
expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais,
os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e
relações jurídicas a eles pertinentes”. Assim, qualquer norma jurídica que verse sobre relações
jurídicas pertinentes ao âmbito de incidência dos tributos, como art. 11 da Lei no 4.680/1965
(entendido pela turma ordinária como pressuposto para afastar o lançamento), está abarcada pelo
manto da expressão “legislação tributária”.
O fato de o recurso especial questionar (ou não) a totalidade dos fundamentos da
decisão da turma ordinária também é de pouca relevância para o conhecimento do recurso
especial, seja porque o próprio ato de recorrer (ou não) decorre de análise e opção por parte da
Fazenda Nacional, ou ainda porque se esta Câmara entender que a partir da superação de
determinado argumento restar tema subsidiário à análise da turma a quo, a ela reenvia o processo
(aliás, esse é o pedido subsidiário do contribuinte, em contrarrazões, em caso de esta Câmara
acatar os argumentos do recursos especial).
Complementando a análise preliminar em relação ao conhecimento do recurso por
este órgão colegiado, cabe verificar o questionamento do contribuinte em relação à identidade
fática do paradigma com o presente caso.
Afirma a Procuradoria da Fazenda Nacional, em seu recurso especial, após indicar
como paradigma o Acórdão no 9303-002.595, que:
“...a matéria discutida nos dois acórdãos é exatamente a mesma e as situações
tratadas nos dois casos são idênticas. Em ambos os casos, temos a discussão sobre a
incidência de PIS e COFINS sobre os valores recebidos por veículo de divulgação e
posteriormente repassados à agência de publicidade na forma do art. 11 da Lei no
4.680, de 1965.”
No despacho de admissibilidade do referido recurso, conclui-se que a situação
fática externada no Acórdão no 9303-002.595 é “...semelhante à do caso concreto”, no que se
refere à “...exclusão dos valores pagos pelo veículo de comunicação às agências de publicidade
da base de cálculo do PIS e da Cofins”.
Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

Por seu turno, o contribuinte, em contrarrazões, afirma que a situação fática
detectada pela Fazenda e pelo exame de admissibilidade se refere apenas ao paradigma apontado
(Acórdão no 9303-002.595), e não ao caso concreto em análise, no qual a empresa fatura o valor
devido pela cessão do espaço publicitário, no qual não estão embutidos os descontos
incondicionais (desconto-padrão ou desconto-comercial), correspondendo o valor faturado ao
efetivamente recebido. Assim, não trataria a questão de “...exclusão de valores pagos a
terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas sim de não inclusão de valores não
faturados, eis que correspondentes a desconto incondicional concedido em atenção a expressa
disposição legal”.
É de se recordar que a análise por esta Câmara é restrita à divergência de
entendimentos jurídicos sobre um mesmo tema, em situações fáticas semelhantes. Resta saber,
assim, se o “tema” presente neste contencioso, que envolve a descrição geral dos fatos, é
coincidente com o externado no Acórdão no 9303-002.595.
Necessário, então, retomar o(s) tema(s) em debate no presente contencioso, e
verificar sua adequação ao paradigma invocado.
No presente caso, estão em discussão lançamentos referentes às seguintes contas
(definições informadas pelo contribuinte):
“- 41130105 - Desconto Concedido Agência: Desconto incondicional concedido na
comercialização de anúncios feitos através de agências de publicidade; e
- 41130113 - Desconto Agentes/capatazia: Descontos incondicionais concedidos a
distribuidores de jornais para comercialização”.
Como não houve interposição de recurso especial em relação à conta 41130113, a
análise deve seguir apenas em relação à conta 41130105.
A fiscalização entendeu que os lançamentos classificados pela empresa como
“descontos incondicionais” são, na verdade, remuneração por ela paga às agências de
publicidade, agentes autônomos e jornaleiros pela venda de seus produtos e serviços, e que os
contratos de intermediação, conforme transcrição no Termo de Verificação Fiscal, tratavam de
“retenção de comissão pela intermediação realizada, correspondente a 20%”, ou retenção “ de
desconto-padrão de agência, correspondente a 20% o valor, em conformidade com o disposto no
artigo 11 da Lei 4.680/65...”, sendo tais retenções, segundo a própria lei, a remuneração das
agências, que não está entre as exclusões permitidas da base de cálculo das contribuições.
Em sua defesa, a empresa, inicialmente, arguiu que os valores referentes aos
“descontos-padrão” eram devidos e pagos à agência pelos anunciantes (e não por ela), e que
estes remuneram o serviço prestado pela agência, e não a intermediação de venda do espaço
publicitário -e, por isso, não deveriam ser incluídos na receita auferida pela empresa.
A discussão jurídica, assim, refere-se a ser (ou não) o contribuinte um
intermediário entre a agência de comunicação e o anunciante - ou seja, se os valores dos
“descontos -padrão” se referem a remuneração da agência de propaganda, por serviços prestados
ao contribuinte, ou se referem a pagamento direto do anunciante à agência. A DRJ concluiu que
existe, sim, uma intermediação, alicerçando-se ainda em Solução de Consulta de 2018:
Fl. 3014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

“Dessa forma, conclui-se que o valor pago pelo anunciante ao veículo de
divulgação é todo ele receita desse veículo. Por sua vez, o desconto padrão é a
remuneração da agência de propaganda, pelos serviços que esta também presta à
autuada, na criação, produção e na intermediação técnica feita nos termos do item 2.3.
das Normas-Padrão da Atividade Publicitária. Esse desconto, como bem diz o
autuante, tem natureza de despesa com comissões de vendas, representando, portanto,
despesas operacionais, as quais não se encontram no rol de exclusões admitidas na Lei
no 9.718/98.”
No Acórdão recorrido (no 3302-005.810), o relator, ao analisar o tema, baseia-se
em voto vencido proferido em julgamento da CSRF (Acórdão no 9303-004.609, de 26/01/2017),
reproduzindo-o, assim como as normas sobre o tema e a Solução de Consulta (no 151/2015,
sobre “SIMPLES Nacional”, e que antecede a Solução de Consulta específica sobre o tema,
citada pela DRJ) para concluir que o “...desconto padrão de agência não é devido à agência pelo
veículo de comunicação”, e que apesar de a “...empresa registrar na contabilidade o ingresso de
numerário, estes valores apenas transitam graficamente pela contabilidade do veículo de
comunicação, não integram patrimônio e, por consequência são receitas incapazes de exprimir o
contorno da sua capacidade contributiva” (à luz do art. 145 da CF/1988).
O paradigma apontado (Acórdão no 9303-002.595, de 09/10/2013) efetivamente
trata do desconto padrão de “agências de publicidade”. No entanto, apresenta situação fática com
diferença significativa com relação ao presente processo administrativo:
(i)
enquanto no acórdão recorrido fala-se em não inclusão dos valores do
desconto-padrão de agência nas bases de cálculo do PIS e da COFINS,
relembrando que referido montante sequer transitou pelas contas da
Contribuinte;
(ii)
por outro lado, no acórdão paradigma, está-se diante de situação em que
houve o recebimento dos valores relativos ao “desconto-padrão de
agência” pelo veículo anunciante, com o respectivo repasse à agência de
publicidade, sendo mencionada inclusive a forma de faturar tais descontos.
Discutiu-se, assim, no julgado paradigmático a exclusão do montante das
bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Portanto, diante da inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e
aquele indicado como paradigma, não deve ser conhecido o recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional. Trata-se de diferença fática relevante, não superável pela presença em tese do
cerne da controvérsia (existência ou não de previsão legal para exclusão de tais valores da base
de cálculo das contribuições).
Assim, não se conhece do recurso especial de divergência interposto pela
Fazenda Nacional por ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e aquele indicado
como paradigma.
Tendo em vista que restou superado o não conhecimento do recurso especial,
necessário adentrar-se à análise do mérito da demanda.
Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

2
Mérito

Cabe, no mérito, então, avaliar se os valores correspondentes ao chamado
desconto-padrão de agência (no caso, registrados na conta “Desconto Concedido Agência” -
41130105) integram o valor do faturamento dos veículos de comunicação, sempre tendo como
norte a uniformização da jurisprudência deste tribunal administrativo, diante de divergências
entre julgados das distintas turmas (no caso, a Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira
Seção do CARF e a própria Câmara Superior de Recursos fiscais - CSRF).
Os argumentos expostos no acórdão recorrido (no 3302-005.810), invocam,
basicamente, um voto proferido na CSRF, uma Solução de Consulta (SC) e a análise do princípio
constitucional da capacidade contributiva. Expurgando-se a matéria de índole constitucional, em
respeito à Súmula CARF no 2, e a SC invocada (no 151/2015), de matéria alheia à que está em
análise (a SC dispõe sobre o “SIMPLES NACIONAL”, respondendo a consulta atinente à
tributação das agências de publicidade, concluindo que “...a tributação deve ocorrer sobre a
receita bruta da consulente, inexistindo dispositivo legal que autorize a exclusão das
importâncias relativas aos custos para sua obtenção”, o que não afeta as conclusões externadas
no presente processo), resta o voto citado como fundamento pelo relator do acórdão recorrido,
que corresponde ao voto vencido, proferido em julgamento da CSRF (Acórdão no 9303-
004.609).
Ou seja, o posicionamento que prevaleceu no acórdão recorrido (vencidos os
Cons. Fenelon Moscoso de Almeida, Vinícius Guimarães e Paulo Guilherme Déroulède) tem
como origem o voto vencido proferido por essa Conselheira, no Acórdão no 9303-004.609, de
26/01/2017. Naquele julgado (Acórdão no 9303-004.609), foi exarada a seguinte ementa:

“VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO PADRÃO
DE AGÊNCIA. INCLUSÃO.
Os valores correspondentes ao chamado desconto-padrão de agência integram o valor
do faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles devidos, como
comissão, às agências de publicidade, por conta da intermediação entre anunciante e
veiculo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa disposição das Normas
Padrão da Atividade Publicitária. (Acórdão no 9303-004.609, Rel. Cons. Vanessa
Marini Cecconello, Red. Designado Com. Júlio Cesar Alves Ramos, maioria, vencidas
as Cons. Relatora, Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, sessão
de 26.jan.2017, presentes ainda este relator-Andrada Márcio Canuto Natal, e os Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas, Demes Brito e Charles Mayer de Castro Souza)

Por ocasião de tal julgamento, estavam em confronto exatamente os dois
posicionamentos aqui discutidos: o vencido (herdado e abraçado pelo relator do acórdão
recorrido), no sentido de que o “desconto-padrão de agência” constitui receita da agência de
publicidade, e, por isso, não pode ser contabilizado como receita própria do veículo de
comunicação; e o vencedor, no sentido de que os valores correspondentes ao chamado
“desconto-padrão de agência” integram o valor do faturamento dos veículos de comunicação,
pois são por eles devidos, como comissão, às agências de publicidade, por conta da
Fl. 3016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

intermediação entre anunciante e veiculo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa
disposição das Normas Padrão da Atividade Publicitária (especialmente itens 1.10 e 2.3.1).
Assim, em endosso aos argumentos externados no acórdão recorrido, em
consonância com voto já proferido por essa Conselheira Relatora, entende-se que os valores
correspondentes ao chamado desconto-padrão de agência não integram o valor do faturamento
do contribuinte. Tratam-se de valores pagos pelos clientes às agências de publicidade, e apenas
repassados por meio do veículo de comunicação. Não se tem aqui uma comissão por
intermediação entre anunciante e veículo.
Conforme leitura do artigo 11 da Lei no 4.680/1965, de seu regulamento (Decreto
no 57.960/1966), aliada às Normas-Padrão da Atividade Publicitária, conclui-se que o “desconto-
padrão de agência” é a remuneração da agência de propaganda, pelos serviços que esta também
presta ao contribuinte, na criação, produção e na intermediação técnica feita nos termos do item
2.3. das Normas-Padrão da Atividade Publicitária. É uma receita da própria agência de
publicidade.
Pertinente repisar a fundamentação trazida por ocasião do julgamento que resultou
no Acórdão no 9303-004.609:

[...]
No mérito, centra-se a controvérsia em se verificar a possibilidade de inclusão,
nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS, dos valores relativos ao
desconto-padrão de agência", remuneração das agências de publicidade repassada
pelos veículos de comunicação.
Pertinente à análise do tema, conceituam-se as figuras envolvidas na relação
jurídico-tributária objeto da autuação: veículos de comunicação (ou de divulgação),
anunciantes e agências de publicidade ou agência de propaganda.
Nos termos do art. 10 do Decreto no 57.690/66, que regulamenta a Lei no
4.680/65, é veículo de comunicação qualquer meio de divulgação visual, auditiva ou
audiovisual. A Recorrente é um veículo de comunicação (ou de divulgação) cuja
atividade principal é a de televisão aberta, disponibilizando em sua grade de
programação espaços para a veiculação de publicidade.
O anunciante (ou cliente) é, conforme art. 8o do Decreto no 57.690/66,
empresa, entidade ou indivíduo que utiliza a propaganda. Em outras palavras, são
aqueles que contratam as agências de publicidade para promoção de sua imagem e/ou
produtos nos veículos de comunicação.
A agência de publicidade ou agência de propaganda é, conforme art. 6o do
Decreto no 57.690/66, a empresa criadora/produtora de conteúdos impressos e
audiovisuais especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitárias, que, por
meio de profissionais a seu serviço, estuda, concebe, executa e distribui propaganda
aos veículos de comunicação, por conta e ordem de clientes anunciantes, com o
objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos e serviços, difundir ideias ou
informar o público a respeito de organizações ou instituições a que servem.
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

Necessário pontuar que as agências de publicidade não se confundem com a
figura dos agenciadores de propaganda ou agenciadores autônomos. Os agenciadores
de propaganda são pessoas físicas registradas e remuneradas diretamente pelo veículo
de comunicação, sujeitas à sua disciplina e hierarquia, com a função de intermediar a
venda de espaço/tempo publicitário. Os agenciadores autônomos, por sua vez, são
profissionais independentes, sem vínculo empregatício com anunciante, agência ou
veículo, que encaminham publicidade por ordem e conta do anunciante.
Nessa senda, com fundamento no art. 11 da Lei no 4.680/65, no art. 11 do
Decreto no 57.690/66 e no art. 19 da Lei no 12.232/20102 , o desconto-padrão de
agência ou desconto padrão encontra-se assim definido no item 1.11 das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária: "é a remuneração da Agência de
Publicidade pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e
conta de clientes anunciantes, na forma de percentual estipulado pelas Normas-Padrão,
calculado sobre o "Valor Negociado". O valor negociado é o valor fixado na lista
pública de preços dos veículos de comunicação, já deduzidos os descontos comerciais.
A relação entre agências de publicidade, anunciantes e veículos de comunicação
(figura na qual se enquadra a ora Recorrente), é contextualizada nos itens 2.1 e
seguintes das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, in verbis:

2. DAS RELAÇÕES ENTRE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, ANUNCIANTES E
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
2.1 As relações entre Agências, Anunciantes e Veículos são, a um só tempo, de natureza
profissional, comercial e têm como pressuposto a necessidade de alcance da excelência
técnica por meio da qualificação profissional e da diminuição dos custos de transação
entre si, observados os princípios deste instrumento, a ética e as boas práticas de
mercado, incentivando a plena concorrência em cada um desses segmentos.
2.2 Os Veículos comercializarão seu espaço, seu tempo e seus serviços com base em
preços de conhecimento público, válidos, indistintamente, tanto para negócios que os
Anunciantes lhes encaminharem diretamente, quanto para aqueles encaminhados
através de Agências. É lícito que, sobre esses preços, os Veículos ofereçam condições
ou vantagens de sua conveniência, observado o disposto no item 2.3. destas
Normas-Padrão.
2.3 A relação entre Anunciante e sua Agência tem relevância para a relação entre o
Anunciante e o Veículo. Na presença dessa relação, o Veículo deve comercializar seu
espaço/tempo ou serviços através da Agência, nos termos do parágrafo único do artigo
11 da Lei no 4.680/65, de tal modo que fique vedado:
(a) ao Veículo oferecer ao Anunciante, diretamente, vantagem ou preço diverso o
oferecido através de Agência;
(b) à Agência, omitir ou deixar de apresentar ao Cliente proposta a este dirigida pelo
Veículo.
2.3.1 É livre a contratação de permuta de espaço, tempo ou serviço publicitário entre
Veículos e Anunciantes, diretamente ou por intermédio da Agência de Publicidade
responsável pela conta publicitária.
2.3.2 Quando a contratação de que trata o item 2.3.1 envolver serviços de Agência de
Publicidade, esta fará jus à remuneração, observadas as disposições estabelecidas em
contrato.
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

2.4 O Anunciante é titular do crédito concedido pelo Veículo com a finalidade de
amparar a aquisição de espaço, tempo ou serviço, diretamente ou por intermédio de
Agência e Publicidade.
2.4.1 A Agência de Publicidade que intermediar a veiculação atuará sempre por ordem e
conta do Anunciante, observado o disposto nos itens 2.4.1.1 a 2.4.1.3.
2.4.1.1 É dever da Agência de Publicidade cobrar, em nome do Veículo, nos prazos
estipulados, os valores devidos pelo Anunciante, respondendo perante um e outro pelo
repasse do “Valor Faturado” recebido ao Veículo.
2.4.1.2. A fatura do Veículo será encaminhada ao Anunciante por meio da Agência de
Publicidade.
2.4.1.3 Tendo em vista que o fator confiança é fundamental no relacionamento
comercial entre Veículo, Anunciante e Agência e sendo esta última depositária dos
valores que lhes são encaminhados pelos Clientes/Anunciantes para pagamento dos
Veículos e Fornecedores de serviços de propaganda, fica estabelecido que, na
eventualidade da Agência reter indevidamente aqueles valores sem o devido repasse aos
Veículos e/ou Fornecedores, terá suspenso ou cancelado seu Certificado de Qualificação
Técnica concedido pelo CENP.
2.4.2 Em virtude de prévio e expresso ajuste, o Anunciante poderá repassar por meio do
Veículo a importância correspondente ao “Desconto­Padrão”, observado que nesta
hipótese o Veículo somente poderá faturar ou contabilizar como receita própria a
parcela correspondente ao “Valor Faturado”. [com fundamento no art. 19 da Lei no
12.232, de 2010]
2.4.3 Excepcionalmente, nos termos de prévio e expresso ajuste, o Anunciante, poderá
efetivar diretamente os pagamentos correspondentes ao “Valor Faturado” e ao
“Desconto­Padrão”, respectivamente, ao Veículo e à Agência de Publicidade.
2.5 O “Desconto-Padrão de Agência” de que trata o art. 11 da Lei no 4.680/65 e art.
11 do Decreto 57.690/66, bem como o art. 19 da Lei 12.232/10, é a remuneração
destinada à Agência de Publicidade pela concepção, execução e distribuição de
propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes.
2.5.1 Toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabelecidas pelo CENP,
comprometendo-se com os custos e atividades a elas relacionadas, habilitar-se-á ao
recebimento do “Certificado de Qualificação Técnica”, conforme o art. 17 inciso I
alínea “f” do Decreto no 57.690/66, e fará jus ao “desconto padrão de agência” não
inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor dos negócios que encaminhar ao Veículo
por ordem e conta de seus Clientes.
2.5.1.1 No caso de relações non compliance indicadas pelo organismo de ética da
entidade, o percentual será fixado pelos veículos de acordo com o que dispõe o art. 11,
da Lei no 4.680/65, independentemente de qualquer recomendação do CENP, observado
o disposto no art. 63 dos Estatutos Sociais.

[...]
2.6 Dadas as peculiaridades que afetam o relacionamento com os Anunciantes do setor
público, estes têm a obrigação de fornecer suporte legal e formal (empenho e demais
atos administrativos decorrentes) ao contratar espaço/tempo e serviços junto a Veículos
e Fornecedores, diretamente ou através de Agências, ficando estas responsáveis pela
verificação da regularidade da contratação. Emitida a autorização, o Veículo ou
Fornecedor presumirá que a Agência atesta que a referida documentação é suficiente
para amparar o pagamento devido.
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

2.7 É facultado à Agência negociar parcela do “desconto padrão de agência” com o
respectivo Anunciante, observados os preceitos estabelecidos nos itens 3.5 e 6.4
destas Normas-Padrão.
[...]

Com relação ao faturamento da prestação dos serviços de publicidade e
divulgação, dispõe o art. do Decreto no 57.690/66 que será realizado em nome do
anunciante, devendo o veículo de divulgação remetê-lo à agência responsável pela
propaganda. Portanto, por expresso comando normativo, o veículo de comunicação
emitirá a respectiva fatura em nome do anunciante e enviará à agência de publicidade
contratada pelo cliente.
Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se constar uma fatura
(fls. 248 a 249), do período fiscalizado, emitida pelo próprio veículo de divulgação - a
Recorrente, constando como sacado o Anunciante - Condomínio Shopping Center
Iguatemi Campinas, e remetida à agência de publicidade - Saviezza Propaganda,
Publicidade e Eventos Ltda. Como descrição dos serviços prestados, consta
"publicidade veiculada, conforme autorização e pedidos constantes nesta nota". Ainda,
no detalhamento da referida fatura, estão individualizadas as quantias referentes ao
"valor bruto", "desconto-padrão de agência" e "valor líquido". Além disso, há também:
(i) o "Pedido de Inserção" (fl. 250) enviado pela agência de publicidade
("Saviezza Propaganda") para o veículo de comunicação ("EPTV Campinas", ora
Recorrente), por ordem e conta do cliente/anunciante ("Shopping Iguatemi
Campinas"); a observação aposta no documento - "faturar pelo líquido contra o cliente
A/C da agência" - demonstra estar-se diante da relação jurídica nos moldes traçados
pela legislação de regência; e
(ii) documento enviado pelo cliente/anunciante (Condomínio Shopping Center
Iguatemi Campinas) ao veículo de divulgação (EPTV Campinas) autorizando a
agência de publicidade (Saviezza Propaganda Publicidade e Eventos Ltda.) a reservar,
negociar e autorizar espaços de mídia para a empresa anunciante (fls. 251).
Na descrição das práticas e procedimentos operacionais da atividade
publicitária, as Normas-Padrão da Atividade Publicitária prevêem o repasse do
desconto padrão à agência de publicidade, adimplido pelo anunciante, por meio do
veículo de comunicação. A hipótese de o cliente efetuar o pagamento diretamente à
agência de publicidade é excepcional. A redação dos itens 6.1 a 6.7 das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária é elucidativa, in verbis:
[...]
6.1 A Agência de Publicidade que intermediar a veiculação atuará sempre por ordem e
conta do Anunciante, observado o disposto nos itens 6.1.1 a 6.1.3.
6.1.1 É dever da Agência de Publicidade cobrar, em nome do Veículo, nos prazos
estipulados, os valores devidos pelo Anunciante, respondendo perante um e outro pelo
repasse do “Valor Faturado” recebido ao Veículo.
6.1.2. A fatura do Veículo será encaminhada ao Anunciante por meio da Agência de
Publicidade.
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

6.1.3 Tendo em vista que o fator confiança é fundamental no relacionamento comercial
entre Veículo, Anunciante e Agência e sendo esta última depositária dos valores que
lhes são encaminhados pelos Clientes/Anunciantes para pagamento dos Veículos e
Fornecedores de serviços de propaganda, fica estabelecido que, na eventualidade de a
Agência reter indevidamente aqueles valores sem o devido repasse aos Veículos e/ou
Fornecedores, terá suspenso ou cancelado seu Certificado de Qualificação Técnica
concedida pelo CENP.
6.2 Em virtude de prévio e expresso ajuste, o Anunciante poderá repassar por meio do
Veículo a importância correspondente ao “Desconto­Padrão”, observado que nesta
hipótese o Veículo somente poderá faturar ou contabilizar como receita própria a
parcela correspondente ao “Valor Faturado”.
6.3 Excepcionalmente, nos termos de prévio e expresso ajuste, o Anunciante, poderá
efetivar diretamente os pagamentos correspondentes ao “Valor Faturado” e ao
“Desconto­Padrão”, respectivamente, ao Veículo e à Agência de Publicidade.
6.4 É facultado à Agência negociar parcela do “desconto padrão de agência” a que fizer
jus com o respectivo Anunciante, observados os parâmetros contidos no ANEXO “B” –
SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS, os quais poderão ser
revistos pelo Conselho Executivo do CENP.
6.5 O “desconto padrão de agência” não será concedido:
a) a Anunciantes diretamente ou a “Departamentos de Propaganda” de Anunciantes ou
Agências Próprias (“House Agencies’’) que não se conformarem ao disposto no item
2.5 e subitens; e item 8.5 destas NormasPadrão;
b) às empresas que se dedicam exclusiva ou principalmente à prestação de serviços de
mídia, descritas nos itens 4.4 e subitens destas Normas-Padrão.
c) à Agência que comprar, autorizar e pagar mídia em favor de Cliente(s) e/ou marca(s)
cuja conta publicitária esteja confiada a outra Agência.
d) quando o Veículo não reconhecer determinada Agência como responsável pelo pleno
atendimento da conta publicitária de determinado Anunciante ou quando, mesmo
reconhecida, não se tenha encarregado plenamente do atendimento da conta publicitária.

6.6 Tanto nas relações com anunciantes do setor público quanto privado, o veículo de
divulgação não pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar valores correspondentes
ao “desconto­padrão de agência” como receita própria, inclusive quando o repasse de
tais valores à agência de publicidade for efetivado por meio de veículo de divulgação.
6.7 Para efeito dos itens 2.5, 6.6 e demais itens com estes relacionados, faz-se
necessário inserir, no campo de informações adicionais das Notas Fiscais e Faturas
Comerciais dos Veículos, a seguinte expressão:
“Valor de Referência do ‘Desconto­Padrão’ (remuneração da Agência – item 1.11 das
Normas­Padrão da Atividade Publicitária): R$ ......”
(grifos nossos)

No litígio em exame, embora as informações apostas pela Recorrente sejam no
sentido de que o valor correspondente ao desconto-padrão de agência seja liquidado
diretamente pelo anunciante à agência de publicidade, sem transitar pelo veículo de
comunicação, os esclarecimentos, por vezes contraditórios, prestados ao longo do
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

processo e os documentos juntados aos autos, levam a crer terem os valores relativos
ao desconto-padrão de agência sido pagos ao veículo de comunicação e,
posteriormente, repassados à agência de publicidade. De todo modo, o importante é a
verificação da relação jurídica estabelecida entre as partes.
Por isso, a inclusão dos valores relativos ao desconto-padrão de agência pela
Recorrente como receita em suas contas contábeis, ainda que indevidamente, não
desnatura a referida verba da sua condição de se constituir em remuneração das
agências de publicidade, e não do veículo de comunicação, no caso, a EPTV.
Passando à análise da tributação dos veículos de comunicação, como é o caso da
Recorrente, pelo PIS e pela COFINS, tem-se que, por força do artigo 8o, inciso XI, da
Lei no 10.637/2002 e do artigo 10, inciso IX, da Lei no 10.833/2003, as receitas dos
serviços de empresas jornalísticas e de radiodifusão de sons e imagens permaneceram
sujeitas às normas da Lei no 9.718/98, vigente anteriormente.
Ao unificar a disciplina das contribuições do PIS e da COFINS, a Lei no
9.718/98, em seus artigos 2o e 3o, equiparou o faturamento à receita bruta,
considerando esta como a "totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica",
contrariando o art. 195, inciso I, da Constituição Federal, vigente à época de sua
edição, que não permitia a incidência das contribuições sobre a totalidade das receitas
das pessoas jurídicas.
No julgamento do recurso extraordinário no 390.840/MG, em 09 de novembro
de 2005, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, à luz do art.
195, inciso I da Constituição Federal, assentando o entendimento de se constituírem
em base de cálculo do PIS e da COFINS, exclusivamente, as receitas das pessoas
jurídicas decorrentes da prestação de serviços, da venda de mercadorias, ou de ambos.
A decisão foi assim ementada:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RE 390840, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025
EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)
(grifou-se)
Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

Por conseguinte, sobrevindo a declaração da inconstitucionalidade do § 1° do
art. 3° da Lei n° 9.718/1998, a base de cálculo das contribuições para o PIS e a
COFINS é a receita bruta e/ou faturamento decorrente única e exclusivamente da
venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da venda de mercadorias e serviços.
De outro lado, o art. 110 do Código Tributário Nacional - CTN é imperativo no
sentido de que os conceitos de Direito Privado, como é o caso do faturamento, devem
ser aplicados de acordo com o seu próprio significado, não podendo sofrer alterações
para, por exemplo, atribuir-lhe receitas estranhas à prestação de serviços ou à venda de
mercadorias da pessoa jurídica Contribuinte.
Nessa senda, o desconto-padrão de agência, ainda que incluído na nota fiscal
emitida pelo veículo de comunicação, como é o caso da Recorrente, e devido a título
de remuneração à agência de publicidade, não compõe o conceito de faturamento
daquela pessoa jurídica. Isso porque ele não representa receita decorrente da venda de
mercadorias ou prestação de serviços do veículo de comunicação, e não é revertido em
seu favor, mas sim em favor das agências de publicidade, não devendo ser incluído na
base de cálculo do PIS e da COFINS.
O veículo de comunicação tem seu faturamento, nos casos de propaganda, por
disponibilizar espaço na sua grade de horários para inserção do anúncio do produto.
Por sua vez, a agência de publicidade é quem desenvolve o conteúdo impresso e
audiovisual, executando e distribuindo a propaganda aos veículos de comunicação,
sendo remunerada por meio do "desconto-padrão de agência".
Corrobora a argumentação expendida, o art. 19 da Lei no 12.232/2010, segundo
o qual o desconto-padrão de agência constitui receita da agência de publicidade e, por
isso, não pode ser contabilizado como receita própria do veículo de comunicação.
Entende-se por aplicável a disposição à contenda, uma vez (a) tratar-se de lei de
caráter interpretativo, podendo ser aplicada retroativamente, nos termos do art. 106,
inciso I, do CTN; e (b) ser irrelevante para a apuração da natureza da verba "desconto
padrão", o anunciante qualificar-se como Administração Pública ou particular,
raciocínio adotado inclusive nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária, conforme
se denota do item 6.6.
Portanto, na tributação da Recorrente - veículo de comunicação - pelas
contribuições ao PIS e à COFINS incabível a inclusão dos valores relativos ao
"desconto-padrão de agência" nas respectivas bases de cálculo, devendo ser extinto o
crédito tributário em exigência, com o consequente cancelamento dos autos de
infração.
[...]

Por fim, deve-se ter em conta que na hipótese de se entender se aplicável o art. 19
da Lei no 12.232/2010 apenas à publicidade contratada por órgãos da Administração Pública,
deve-se levar em consideração que parte do lançamento deve ser cancelado, tendo em vista que
grande parte dos valores lançados decorrem de anúncios contratados por órgãos da
Administração Pública, devendo ser cancelado o débito com relação a esses valores, sem retorno
dos autos ao Colegiado a quo.
Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

3
Dispositivo

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional e, se conhecido, por lhe negar provimento, para manter o acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas, claras e didáticas razões da ilustre
Conselheira Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na
hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento e ao mérito do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária, quanto à matéria “Exclusão da base de cálculo do PIS e
da COFINS dos valores pagos pelo veículo de comunicação às agências de publicidade”,
como passo a demonstrar.
Do Conhecimento do Recurso

No voto condutor do Acórdão recorrido foi destacada a efetiva comprovação de
utilização dos “combustíveis e lubrificantes” no setor produtivo, uma vez que efetuado diligência
in loco confirmou a utilização das empilhadeiras no transporte de bobina para embalagem de
lona vinda do almoxarifado até a produção e também de esteira até o local de reserva do leite
(chamado quarentena). Assim, “comprovada a utilização no setor produtivo, devem ser
reconhecidos os créditos relativos a tais aquisições”.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Em relação
aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento, alega o Contribuinte que o
recurso não deveria ser conhecido: (i) porque a interpretação divergente se refere a legislação
não tributária (art. 11 da Lei no 4.680, de 1965); (ii) por não impugnar todos os fundamentos do
Acórdão recorrido, e (iii) por não haver identidade fática do paradigma com o presente caso.
O primeiro argumento decorre de má interpretação da abrangência da expressão
“legislação tributária”, cujo teor é bem esclarecido no art. 98 do CTN (“A expressão ‘legislação
tributária’ compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as
normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a
eles pertinentes”). Assim, qualquer norma jurídica que verse sobre relações jurídicas pertinentes
ao âmbito de incidência dos tributos, como art. 11 da Lei no 4.680, de 1965 (entendido pela
Turma Ordinária como pressuposto para afastar o lançamento), está abarcada pelo manto da
expressão “legislação tributária”.
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

O fato de o recurso especial questionar (ou não) a totalidade dos fundamentos da
decisão da turma ordinária também é de pouca relevância para o conhecimento do recurso
especial, seja porque o próprio ato de recorrer (ou não) decorre de análise e opção por parte da
Fazenda Nacional, ou ainda porque se esta Câmara entender que a partir da superação de
determinado argumento restar tema subsidiário à análise da turma a quo, a ela reenvia o processo
(aliás, esse é o pedido subsidiário do contribuinte, em contrarrazões, em caso de esta Câmara
acatar os argumentos do Recursos Especial).
Complementando a análise preliminar em relação ao conhecimento do recurso por
este órgão Colegiado, cabe verificar o questionamento do Contribuinte em relação à identidade
fática do paradigma com o presente caso.
Afirma a Fazenda Nacional, em seu Recurso Especial, após indicar como
paradigma o Acórdão no 9303-002.595, que:
“(...) a matéria discutida nos dois acórdãos é exatamente a mesma e as situações tratadas
nos dois casos são idênticas. Em ambos os casos, temos a discussão sobre a incidência
de PIS e COFINS sobre os valores recebidos por veículo de divulgação e
posteriormente repassados à agência de publicidade na forma do art. 11 da Lei no 4.680,
de 1965.”
No despacho de admissibilidade do referido recurso, conclui-se que a situação
fática externada no Acórdão no 9303-002.595 é “(... ) semelhante à do caso concreto”, no que se
refere à “(...) exclusão dos valores pagos pelo veículo de comunicação às agências de
publicidade da base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Por seu turno, o contribuinte, em contrarrazões, afirma que a situação fática
detectada pela Fazenda e pelo exame de admissibilidade se refere apenas ao paradigma apontado
(Acórdão no 9303-002.595), e não ao caso concreto em análise, no qual a empresa fatura o valor
devido pela cessão do espaço publicitário, no qual não estão embutidos os descontos
incondicionais (desconto-padrão ou desconto-comercial), correspondendo o valor faturado ao
efetivamente recebido. Assim, não trataria a questão de “(...) exclusão de valores pagos a
terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas sim de não inclusão de valores não
faturados, eis que correspondentes a desconto incondicional concedido em atenção a expressa
disposição legal”.
É de se recordar que a análise por esta Câmara é restrita à divergência de
entendimentos jurídicos sobre um mesmo tema, em situações fáticas semelhantes. Resta saber,
assim, se o “tema” presente neste contencioso, que envolve a descrição geral dos fatos, é
coincidente com o externado no Acórdão no 9303-002.595.
Necessário, então, retomar o(s) tema(s) em debate no presente contencioso, e
verificar sua adequação ao paradigma invocado.
No presente caso, estão em discussão lançamentos referentes às seguintes contas
(definições informadas pelo contribuinte):
“- 41130105 - Desconto Concedido Agência: Desconto incondicional concedido na
comercialização de anúncios feitos através de agências de publicidade; e
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

- 41130113 - Desconto Agentes/capatazia: Descontos incondicionais concedidos a
distribuidores de jornais para comercialização”.
Como não houve interposição de recurso especial em relação à conta 41130113, a
análise deve seguir apenas em relação à conta 41130105.
A fiscalização entendeu que os lançamentos classificados pela empresa como
“descontos incondicionais” são, na verdade, remuneração por ela paga às agências de
publicidade, agentes autônomos e jornaleiros pela venda de seus produtos e serviços, e que os
contratos de intermediação, conforme transcrição no Termo de Verificação Fiscal, tratavam de
“retenção de comissão pela intermediação realizada, correspondente a 20%”, ou retenção “ de
desconto-padrão de agência, correspondente a 20% o valor, em conformidade com o disposto no
artigo 11 da Lei 4.680, de 1965...”, sendo tais retenções, segundo a própria lei, a remuneração
das agências, que não está entre as exclusões permitidas da base de cálculo das contribuições.
Em sua defesa, a empresa, inicialmente, arguiu que os valores referentes aos
“descontos-padrão” eram devidos e pagos à agência pelos anunciantes (e não por ela), e que
estes remuneram o serviço prestado pela agência, e não a intermediação de venda do espaço
publicitário e, por isso, não deveriam ser incluídos na receita auferida pela empresa.
A discussão jurídica, assim, refere-se a ser (ou não) o contribuinte um
intermediário entre a agência de comunicação e o anunciante, ou seja, se os valores dos
“descontos -padrão” se referem a remuneração da agência de propaganda, por serviços prestados
ao contribuinte, ou se referem a pagamento direto do anunciante à agência. A DRJ concluiu que
existe, sim, uma intermediação, alicerçando-se ainda em Solução de Consulta de 2018:
“Dessa forma, conclui-se que o valor pago pelo anunciante ao veículo de divulgação é
todo ele receita desse veículo. Por sua vez, o desconto padrão é a remuneração da
agência de propaganda, pelos serviços que esta também presta à autuada, na criação,
produção e na intermediação técnica feita nos termos do item 2.3. das Normas-Padrão
da Atividade Publicitária. Esse desconto, como bem diz o autuante, tem natureza de
despesa com comissões de vendas, representando, portanto, despesas operacionais, as
quais não se encontram no rol de exclusões admitidas na Lei no 9.718/98.”
No Acórdão recorrido (no 3302-005.810), o relator, ao analisar o tema, baseia-se
em voto vencido proferido em julgamento da CSRF (Acórdão no 9303-004.609, de 26/01/2017),
reproduzindo-o, assim como as normas sobre o tema e a Solução de Consulta no 151, de 2015,
sobre “SIMPLES Nacional”, e que antecede a Solução de Consulta específica sobre o tema,
citada pela DRJ) para concluir que o “(...) desconto padrão de agência não é devido à agência
pelo veículo de comunicação”, e que apesar de a “...empresa registrar na contabilidade o
ingresso de numerário, estes valores apenas transitam graficamente pela contabilidade do
veículo de comunicação, não integram patrimônio e, por consequência são receitas
incapazes de exprimir o contorno da sua capacidade contributiva” (à luz do art. 145 da
Constituição Federal de 1988).
O paradigma apontado (Acórdão no 9303-002.595, de 09/10/2013) efetivamente
trata do desconto padrão de “agências de publicidade”.
Em relação à rubrica 41130105 (“Desconto Concedido Agência”), é certo que os
fundamentos adotados pelo relator do Acórdão invocado como paradigma mencionam por
diversas ocasiões a forma de faturar os valores referentes a tais “descontos”. Contudo, o cerne
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

da controvérsia (existência ou não de previsão legal para exclusão de tais valores da base de
cálculo das contribuições) é, de fato, o mesmo que se encontra nestes autos.
Em relação a este tema central, merece, assim, conhecimento e seguimento a
análise do Recurso Especial, restando atendidos os pressupostos de admissibilidade.
Mérito
Cabe, no mérito, então, avaliar se os valores correspondentes ao chamado
desconto-padrão de agência (no caso, registrados na conta “Desconto Concedido Agência” -
41130105) integram o valor do faturamento dos veículos de comunicação, sempre tendo como
norte a uniformização da jurisprudência deste tribunal administrativo, diante de divergências
entre julgados das distintas turmas (no caso, a Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira
Seção do CARF e a própria Câmara Superior de Recursos fiscais - CSRF).
Os argumentos expostos no Acórdão recorrido (no 3302-005.810), invocam,
basicamente, um voto proferido na CSRF, uma Solução de Consulta (SC) e a análise do princípio
constitucional da capacidade contributiva. Expurgando-se a matéria de índole constitucional, em
respeito à Súmula CARF no 2, e a SC invocada (no 151, de 2015), de matéria alheia à que está
em análise (a SC dispõe sobre o “SIMPLES NACIONAL”, respondendo a consulta atinente à
tributação das agências de publicidade, concluindo que “(...) a tributação deve ocorrer sobre a
receita bruta da consulente, inexistindo dispositivo legal que autorize a exclusão das
importâncias relativas aos custos para sua obtenção”, o que não afeta as conclusões externadas
no presente processo), resta o voto citado como fundamento pelo relator do Acórdão recorrido,
que corresponde ao voto vencido, proferido em julgamento da CSRF (Acórdão no 9303-
004.609).
Ou seja, o posicionamento que prevaleceu no Acórdão recorrido (vencidos os
Conselheiros Fenelon Moscoso de Almeida, Vinícius Guimarães e Paulo Guilherme Déroulède)
tem como origem o voto vencido proferido pela Conselheira Vanessa Marini Cecconello, no
Acórdão no 9303-004.609, de 26/01/2017.
Naquele julgado (Acórdão no 9303-004.609), o posicionamento do redator
designado foi no sentido de que o “(...) desconto padrão pago pelo veículo de divulgação à
agência de publicidade integra a base de cálculo do PIS e da COFINS”, em julgamento assim
ementado:
“VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO PADRÃO
DE AGÊNCIA. INCLUSÃO.
Os valores correspondentes ao chamado desconto-padrão de agência integram o valor
do faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles devidos, como
comissão, às agências de publicidade, por conta da intermediação entre anunciante e
veiculo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa disposição das Normas
Padrão da Atividade Publicitária. (Acórdão no 9303-004.609, Rel. Cons. Vanessa
Marini Cecconello, Red. Designado Com. Júlio Cesar Alves Ramos, maioria, vencidas
as Cons. Relatora, Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, sessão
de 26.jan.2017, presentes ainda este relator-Andrada Márcio Canuto Natal, e os Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas, Demes Brito e Charles Mayer de Castro Souza)
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

Por ocasião de tal julgamento, estavam em confronto exatamente os dois
posicionamentos aqui discutidos: o vencido (herdado e abraçado pelo relator do acórdão
recorrido), no sentido de que o “desconto-padrão de agência” constitui receita da agência de
publicidade, e, por isso, não pode ser contabilizado como receita própria do veículo de
comunicação; e o vencedor, no sentido de que os valores correspondentes ao chamado
“desconto-padrão de agência” integram o valor do faturamento dos veículos de comunicação,
pois são por eles devidos, como comissão, às agências de publicidade, por conta da
intermediação entre anunciante e veiculo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa
disposição das Normas Padrão da Atividade Publicitária.
Aliás, o Acórdão no 9303-004.609, foi antecedido por maciça jurisprudência desta
CSRF (Acórdãos no 9303-002.589 a no 9303-002.602, entre os quais o Acórdão indicado como
paradigma, e no 9303-002.632 a no 9303-002.644), no mesmo sentido.
E, em julgamento mais recente, o Colegiado continua a externar idêntico
posicionamento:
“VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO PADRÃO
DE AGÊNCIA. INCLUSÃO.
Os valores correspondentes ao chamado desconto-padrão de agência integram o valor
do faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles devidos, como
comissão, às agências de publicidade, por conta da intermediação entre anunciante e
veículo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa disposição das Normas
Padrão da Atividade Publicitária.” (Acórdão no 9303-005.978, Rel. Cons. Charles
Mayer de Castro Souza, maioria, vencidas as Cons. Vanessa Marini Cecconello e
Tatiana Midori Migiyama, sessão de 28.nov.2017, presentes ainda este relator-Andrada
Márcio Canuto Natal, e os Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Jorge Olmiro Lock Freire,
Demes Brito e Valcir Gassen).
Assim, em endosso aos argumentos externados em mais de uma dezena de
julgados desta CSRF, entende-se que os valores correspondentes ao chamado desconto-
padrão de agência integram o valor do faturamento do contribuinte, pois são por ele
devidos, como comissão, às agências de publicidade, por conta da intermediação entre
anunciante e veículo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa disposição das
Normas Padrão da Atividade Publicitária.
A leitura do artigo 11 da Lei no 4.680, de 1965, de seu regulamento (Decreto no
57.960, de 1966), aliada às Normas-Padrão da Atividade Publicitária, como bem destacado na
decisão da DRJ, permitem concluir com segurança que o “desconto-padrão de agência” é a
remuneração da agência de propaganda, pelos serviços que esta também presta ao contribuinte,
na criação, produção e na intermediação técnica, e esse desconto tem natureza de despesa com
comissões de vendas, representando, portanto, despesas operacionais, as quais não se encontram
no rol de exclusões admitidas na Lei no 9.718, de 1998.
Como consequência, o resultado alcançado no Acórdão recorrido (no 3302-
005.810) em relação ao tema, não encontra guarida sequer no precedente que o fundamenta (voto
vencido no Acórdão no 9303-004.609), não havendo comando normativo de índole legal que
permita a citada exclusão da base de cálculo das contribuições.
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720573/2014-75

De fato, como bem externado em diversos desses julgados, parece o contribuinte
pretender, na realidade, tributar apenas a receita líquida, deduzindo as despesas incorridas
com a prestação dos serviços, pretensão que até poderia encontrar abrigo se estivéssemos
tratando de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou ainda da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, onde a incidência está associada ao conceito de lucro, mas não sobre as
contribuições incidentes sobre o faturamento, como a Contribuição para o PIS e a COFINS.
Para tais contribuições sobre o faturamento, até são admitidas em lei exclusões da
base de cálculo, mas entre elas não figura a relativa aos chamados “descontos-padrão” para
agências de publicidade.
Portanto, em respeito à segurança jurídica e em respeito ao contorno legal das
contribuições sobre o faturamento, entendo que deve ser revisto o posicionamento externado
no Acórdão recorrido no que se refere a tais “descontos-padrão”.
Quanto ao pedido subsidiário, para retorno dos autos à Turma Ordinária, para
apreciação de matérias que teriam restado prejudicadas, concordo com a posição da relatora de
que a matéria “inclusão ou não de juros de mora no valor da multa de ofício”, já está Sumulada
neste Tribunal Administrativo (Súmula CARF no 108), sendo regimentalmente vedado às
Turmas Ordinárias dispor de forma diversa. Assim, absolutamente inócuo seria tal reenvio. A
matéria, inclusive, não comporta, conforme §3o do art. 67 do RICARF, acesso a esta CSRF, em
recurso de divergência. Entretanto, cabe, o retorno dos autos ao Colegiado a quo para verificar o
pedido referente ao tratamento aplicável ao caso de “anunciantes do serviço público”, nos termos
do art. 19 da Lei no 12.232, de 2010, uma vez que grande parte dos valores lançados são
decorrentes de publicidade contratada por órgãos da Administração Pública.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento, devendo-se manter o lançamento fiscal
em relação ao “Desconto Concedido - Agência” (conta 41130105), devendo os autos
retornarem ao Colegiado a quo, para analisar o tratamento fiscal aplicável ao caso de
“anunciantes do serviço público”, nos termos do art. 19 da Lei no 12.232, de 2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital